Tribunal: STF
Processo: ARE 1552752
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 1º, I E II, da Lei n. 8.137/90. Tipicidade da conduta. Alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do agravante à pena a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do delito do art. 1º, I e II, c. c. o art. 12, I, da Lei n. 8.137/90.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.